Tribunal: TJDFT
Processo: 0017837-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017837-40.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., MARIA DA BETHANIA CUNHA DA SILVA LIMA AGRAVADOS: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MARIA DA BETHANIA CUNHA DA SILVA LIMA DESPACHO HESA 20 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A, bem como MARIA DA BETHÂNIA CUNHA DA SILVA LIMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. As primeiras agravantes sustentam que o caso em tela é diverso do abordado no julgado do STJ, porquanto o acórdão impugnado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Por fim, sustentam ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A segunda recorrente, por sua vez, se manifesta assinalando que o Colegiado não sanou os vícios suscitados nos aclaratórios, de modo a configurar negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018